Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703978-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: R. P. N. AGRAVADO: ESPÓLIO DE VALDECI ARCANJO NOVAES DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para se manifestar acerca das petições de id 26608426, 27689616 e documentos anexos. Após, conclusos. Brasília, 21/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR